Tribunal: TJBA
Processo: 8001969-56.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001969-56.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS HERMENÊUTICOS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Santo Antônio de Jesus e deu provimento ao recurso adesivo do sindicato, confirmando o direito dos professores municipais ao auxílio-alimentação. O embargante alegou omissão do julgado quanto à necessária observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10 do STF, sustentando que o acórdão teria afastado a aplicação do art. 4º da Lei Municipal nº 1.326/2016 por inconstitucionalidade sem submeter a questão ao Plenário ou Órgão Especial, postulando o acolhimento dos aclaratórios para sanar o alegado vício e anular o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada violação à cláusula de reserva de plenário na hipótese de afastamento de aplicação de lei municipal por suposta incompatibilidade com princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, demonstrando que não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas aplicação dos critérios hermenêuticos clássicos de solução de conflito normativo infraconstitucional, reconhecendo a prevalência das Leis Municipais nº 1.303/2015 e 1.304/2015, posteriores, específicas e hierarquicamente superiores, em detrimento do Decreto Municipal nº 209/2014, anterior, genérico e de natureza meramente regulamentar, afastando a alegação de omissão.

O julgado interpretou o sistema normativo municipal de forma harmônica e coordenada, reconhecendo a cumulabilidade entre auxílio-alimentação e auxílio-transporte por serem verbas indenizatórias de natureza e destinação distintas, à luz dos princípios administrativos da legalidade e moralidade, sem afastar norma do ordenamento por vício constitucional, o que demonstra a inexistência de necessidade de submissão ao Plenário ou Órgão Especial.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

A cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10 do STF incide exclusivamente quando o Tribunal declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afastando-o do ordenamento por vício constitucional, hipótese não verificada no caso concreto, em que houve interpretação sistemática do conjunto normativo municipal mediante aplicação de critérios de hierarquia, especialidade e cronologia.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A cláusula de reserva de plenário do art. 97 da Constituição Federal não se aplica quando o órgão fracionário resolve conflito normativo infraconstitucional mediante aplicação de critérios hermenêuticos de hierarquia, especialidade e cronologia, sem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento por meio de Embargos Declaratórios exige a efetiva configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, não bastando a finalidade de preparar futuros recursos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 97.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 710.293/SC, Tema 600 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8001969-56.2021.8.05.0229
, oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
e Embargada
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03